Tribunal: TJMT
Processo: 1031178-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031178-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), IOLANDA LAZAROTTO JAROSESKI - CPF: 806.386.789-00 (RECORRIDO), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para dar parcial provimento ao recurso a fim de reconhecer como devido o abono de permanência no período entre 06.06.2023, quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria (id 323795862), e 24.11.2023. Conquanto a simulação de aposentadoria emitida pelo MTPREV tenha vindo com as razões recursais, o doc. trazido pela autora para comprovar os fatos constitutivos (ato de aposentadoria) não comprova a data de preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. Embora inviável considerar a simulação de aposentadoria juntada apenas em sede recursal, os próprios documentos que instruem a inicial não demonstram o preenchimento dos requisitos para aposentadoria em março de 2021. Ao contrário, indicam que os requisitos constitucionais foram implementados apenas em 06/06/2023, sendo devido o abono de permanência a partir dessa data até a aposentadoria. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. ÔNUS DA PROVA. SIMULAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública, condenando o ente estatal ao pagamento do abono de permanência com efeitos retroativos entre março de 2021 e novembro de 2023, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária especial do magistério. O recorrente pretende a reforma parcial da decisão quanto ao marco inicial do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo impede o reconhecimento do direito ao abono de permanência; e (ii) estabelecer a data em que a servidora implementou integralmente os requisitos necessários à aposentadoria voluntária especial do magistério para fins de fixação do termo inicial do pagamento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 888 da Repercussão Geral no sentido de que o abono de permanência é devido desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo, desde que o servidor permaneça em atividade.

A parte autora possui o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive quanto à demonstração inequívoca da data de implementação dos requisitos legais para aposentadoria.

O ato de aposentadoria utilizado como fundamento da sentença apenas demonstra o tempo de contribuição existente no momento da concessão da aposentadoria e não comprova, por si só, a data exata de implementação dos requisitos previdenciários.

O cálculo regressivo realizado exclusivamente com base no tempo total de magistério não permite identificar com precisão o momento da aquisição do direito, pois a contagem previdenciária exige análise de períodos computáveis, regras aplicáveis, enquadramento funcional e demais elementos técnicos.

A simulação de aposentadoria emitida pelo MTPREV juntada em sede recursal não configura inovação recursal, pois apenas complementa discussão já instaurada acerca da data de implementação dos requisitos para aposentadoria.

A análise do documento técnico previdenciário mostra-se admissível em razão de sua pertinência direta com a controvérsia e da observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

O documento técnico emitido pelo órgão previdenciário competente demonstra que a servidora implementou os requisitos para aposentadoria em 06/06/2023, razão pela qual o abono de permanência é devido apenas entre essa data e 24/11/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O abono de permanência é devido desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo, desde que o servidor permaneça em atividade.

A parte autora deve comprovar de forma inequívoca a data de implementação dos requisitos legais para aposentadoria quando essa circunstância constitui fato constitutivo do direito alegado.

O ato de aposentadoria não comprova, isoladamente, a data exata de aquisição do direito previdenciário.

Documento técnico previdenciário apresentado em grau recursal pode ser admitido quando apenas complementa matéria controvertida já debatida nos autos e contribui para a adequada solução da lide.

O pagamento do abono de permanência deve observar a data efetivamente comprovada de implementação dos requisitos para aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 888 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 888 DO STF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL (MAGISTÉRIO). PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE COMPROVADA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SIMULAÇÃO DE APOSENTADORIA JUNTADA APENAS EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento do abono de permanência em favor da servidora
IOLANDA LAZAROTTO JAROSESKI
, retroativo ao período de março de 2021 a novembro de 2023.

2.

O Recorrente sustenta, em síntese: a) ausência de interesse de agir e impossibilidade de pagamento retroativo ante a falta de requerimento administrativo (art. 3o, § 3o, da LCE no 202/2004); b) ausência de prova da data de implementação dos requisitos para a aposentadoria; c) apresenta, em sede recursal, simulação administrativa indicando que o direito teria sido adquirido apenas em junho de 2023.

3.

O recurso não comporta provimento.

4.

De início, quanto à suposta necessidade de prévio requerimento administrativo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 888 da Repercussão Geral
(ARE 954408 RG), fixou a tese de que:
"É devido o abono de permanência a partir do momento em que o servidor público preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária, independentemente de formalização de requerimento administrativo, desde que permaneça em atividade"
. Assim, a ausência de pedido administrativo ou de "opção expressa" pela permanência, prevista na legislação estadual, não impede o recebimento do benefício, uma vez que a continuidade no exercício da função pública supre tal exigência.

5.

No tocante à data de implementação dos requisitos, a prova documental é robusta. O
Ato de Aposentadoria no 3.156/2023
(ID 323795444) atesta que a servidora, em 24/11/2023, contava com
27 anos, 9 meses e 7 dias
de tempo de magistério. Tratando-se de servidora mulher no cargo de professora (Art. 40, § 5o da CF/88), o requisito para a aposentadoria especial é de 25 anos de contribuição. Realizando-se o cálculo regressivo, resta incontroverso que a servidora completou os 25 anos exigidos em
março de 2021
, termo inicial fixado na sentença.

6.

Quanto à "simulação de aposentadoria" apresentada pelo Estado apenas em sede de recurso, trata-se de documento que já se encontrava em poder da Administração Pública durante a fase instrutória. A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida quando se tratar de documento novo ou para provar fatos ocorridos após a sentença (Art. 435 do CPC), o que não é o caso.

7.

O abono de permanência possui natureza de reembolso da contribuição previdenciária para o servidor que, podendo se aposentar, opta por continuar contribuindo com sua força de trabalho para a Administração. Negar o pagamento retroativo desde a implementação dos requisitos configuraria enriquecimento sem causa do Estado, que se beneficiou do trabalho da servidora e manteve os descontos previdenciários sem a devida contrapartida constitucional.

8.

No que tange aos juros e correção monetária, a sentença aplicou corretamente os parâmetros vigentes (IPCA-E/Poupança e, posteriormente, Taxa SELIC em simetria com a EC 113/2021), não merecendo qualquer reforma.

9.

A sentença de origem aplicou corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Isento de custas, na forma da lei.

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia para divergir do e. Relator, por entender que o recurso comporta
parcial provimento
, apenas para adequar o marco inicial do pagamento do abono de permanência.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por IOLANDA LAZAROTTO JAROSESKI, condenando o ente público ao pagamento do abono de permanência, com efeitos retroativos a março de 2021 até novembro de 2023.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à definição da data em que a autora implementou todos os requisitos necessários à aposentadoria voluntária especial do magistério, para fins de fixação do termo inicial do abono de permanência.

Acompanho o voto condutor quanto ao afastamento da preliminar relativa à ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo, porquanto a matéria encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 888 da Repercussão Geral, segundo o qual o abono de permanência é devido desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo, desde que o servidor permaneça em atividade.

Divirjo, contudo, quanto à conclusão de que os requisitos para aposentadoria teriam sido implementados em março de 2021.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado compete à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbindo-lhe demonstrar de forma inequívoca a data do preenchimento integral dos requisitos exigidos para aposentadoria especial do magistério.

No caso concreto, o documento utilizado para embasar a sentença (Ato de Aposentadoria no 3.156/2023) apenas evidencia que, na data da concessão da aposentadoria, a servidora contava com determinado tempo de contribuição no exercício do magistério, não sendo documento apto, por si só, a demonstrar a exata data em que foram implementados todos os requisitos legais exigidos.

Com efeito, a conclusão alcançada pela sentença decorreu de mero cálculo regressivo baseado exclusivamente no tempo total de magistério apurado na aposentadoria. No entato, tal raciocínio não se mostra suficiente para comprovar o momento exato da aquisição do direito, uma vez que o preenchimento dos requisitos previdenciários envolve análise mais ampla, incluindo a averiguação de períodos efetivamente computáveis, regras aplicáveis, eventuais interrupções, enquadramento funcional e demais elementos técnicos inerentes à contagem previdenciária.

Embora a simulação de aposentadoria emitida pelo MTPREV tenha sido juntada apenas em sede recursal, verifica-se que sua apresentação não configura inovação recursal propriamente dita, pois não introduz fato novo ou causa de pedir diversa, limitando-se a complementar a discussão já instaurada acerca da data de implementação dos requisitos para aposentadoria, questão desde o início controvertida entre as partes.

Além disso, considerando que o documento guarda pertinência direta com a controvérsia posta e objetiva esclarecer elemento indispensável ao julgamento da causa, sua análise mostra-se admissível, sobretudo diante da necessidade de busca da verdade possível e da correta solução da lide, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

Da análise do documento acostado (ID 323795862), observa-se que a autora implementou os requisitos necessários à aposentadoria em
06/06/2023
, marco temporal que se apresenta lastreado em documento técnico específico elaborado pelo órgão previdenciário competente.

Assim, comprovado o preenchimento dos requisitos a partir dessa data, é devido o pagamento do abono de permanência no período compreendido entre
06/06/2023 e 24/11/2023
, data da aposentadoria da servidora.

Ante o exposto,
com a devida vênia, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença apenas a fim de reconhecer como devido o abono de permanência no período compreendido entre
06/06/2023 e 24/11/2023
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026